Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743387-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RICARDO ALVES DA CONCEICAO, MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se m contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025 15:26:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador